Tribunal: STF
Processo: Rcl 62668
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Centrais Elétricas do Para S.A. - CELPA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo n° 0000338-96.2016.5.08.0120, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 26/DF e na Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a reclamante que, na origem, “Ednelson Brito Macedo ajuizou Reclamação Trabalhista em face da ora Reclamante postulando o reconhecimento da responsabilidade solidária, bem como a isonomia salarial porquanto estariam presentes todos os requisitos necessários à configuração do contrato de trabalho”.



    Aduz que o “acórdão reclamado reconheceu ser inválida a terceirização de serviços na atividade meio das empresas concessionárias de energia elétrica, condenando a empresa reclamante, de forma solidária/ subsidiária, ao pagamento das verbas deferidas, em flagrante violação à decisão proferida na ADC 26”.



    Defende que o acórdão reclamado desrespeitou o entendimento proferido por esta Corte na ADC nº 26/DF ao negar provimento ao recurso ordinário sob o fundamento de que, “o Reclamado desempenhava atividades, ou seja, serviços de fiscalização, próprias do cargo de eletricista corte e religação de energia elétrica, tarefas inerentes à atividade essencial da tomadora de serviço e, portanto, indispensáveis à concretização do objeto social da empresa, circunstância, aliás, que evidencia a ilicitude da terceirização praticada”. 



    Sustenta, ainda, que houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 



    “ao invocar princípio e dispositivos constitucionais e concluir que é ilícita a terceirização praticada no presente caso, quando expressamente o parágrafo 1º, do artigo 25º, da Lei 8.987/19 95 afirma que a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, temos, por certo, que a v. acórdão reclamada declarou a inconstitucionalidade do preceito legal em questão, ainda que não expressamente”. 



    Requer 



    “a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do v. acórdão proferido no RO-0000338-96.2016.5.08.0120 pelo Eg. Tribunal Regional do Trabalho, com determinação de suspensão do referido processo até decisão definitiva da presente Reclamação Constitucional.



    (...)



    Quanto ao mérito, requer a procedência desta Reclamação Constitucional para cassar de modo definitivo o v. acórdão proferido pelo E. TRT18ª no RO-0000338-96.2016.5.08.0120 e determinar que seja observado a decisão proferida na ADC 26 e alternativamente, em razão da violação da cláusula de reserva de plenário, seja determinado que o recurso da empresa reclamante seja submetido ao Plenário para que se pronuncie sobre a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 25, da Lei nº 8.987/1995”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 29/9/23), já havia transitado em julgado a fase de conhecimento (em 26/9/23) do Processo nº 0000338-96.2016.5.08.0120, conforme consulta ao sítio eletrônico do TST, no qual se decidiu pela responsabilidade subsidiária da parte ora reclamante.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente